Tribunal: TJSP
Processo: 0002056-57.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002056-57.2018.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante VANDERLEI
VILELA SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial para, mantida a condenação de Vanderlei Vilela Soares, por infração ao
artigo 129, parágrafo 9o do Código Penal, reduzir-lhe a pena individual, total e
definitiva para três (3) meses e quinze (15) dias de detenção, a ser cumprida no
regime prisional inicialmente aberto, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro
grau, comunicando-se ao Juízo da Execução, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002056-57.2018.8.26.0072 -Voto no 12312
2
Apelação Criminal no 0002056-57.2018.8.0072
Comarca e Vara: Bebedouro 3a Vara Criminal
Apelante: Vanderlei Vilela Soares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12312
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Autoria.
Prova. Vítima. Depoimento. Ausentes razões concretas e mais
fortes para dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a
palavra da vítima, notadamente em crimes cometidos em situação
de violência de gênero.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Vanderlei Vilela
Soares em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 129, parágrafo 9o do Código Penal, na
forma da Lei 11.340/2006, aplicou-lhe a pena total e definitiva de cinco
(5) meses de detenção, a ser cumprida no regime prisional
inicialmente aberto.
O apelante sustenta, em suma, a ilegalidade da condenação
ante a fragilidade probatória, bem como ausência de justa causa, eis
que jamais agrediu a vítima ou não se lembra da agressão, por ser
usuário de cocaína, diante do que reclama a absolvição da imputação
inicial. Sucessivamente, postula a desclassificação do crime para a
contravenção de vias de fato (fls. 171-175).
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público, nas duas instâncias, pelo seu não provimento
(fls. 181-183 e193-196).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002056-57.2018.8.26.0072 -Voto no 12312
3
Dá-se provimento parcial ao recurso.
Consta dos autos que, no dia 10 de dezembro de 2017, por volta
das 4h45min, na Rua Raimundo Viana, altura do no 1181, na cidade e
Comarca de Bebedouro, o apelante ofendeu a integridade física de
sua ex-esposa, consistente em socos no rosto e corpo, além de
agarrá-la pelos cabelos, jogando-a ao solo e desferindo-lhe chutes em
diversas regiões de seu corpo, produzindo-lhe ferimentos descritos no
laudo pericial de fls. 25-26, prevalecendo-se das relações domésticas
e familiares. As agressões somente foram interrompidas com a
intervenção de seus genitores, vizinhos do local dos fatos.
A existência material dos fatos está devidamente documentada
nos autos (fls. 4-5, 11-23 fotos da vítima, 24), notadamente diante
do laudo de exame de corpo de delito (fls. 25-26) e, consoante prova
oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria, ora formulada em
desfavor do acusado.
Na fase policial, o acusado Vanderlei (fls. 75) negou a prática
delitiva, alegando que estava separado de fato da vítima que, no dia
dos fatos, teria passado em frente sua casa com uma amiga, ocasião
em que o chamou e iniciaram uma discussão, porém negou qualquer
agressão ou ameaça. Em Juízo, embora devidamente intimado, não
compareceu, tendo sido decretada sua revelia.
Já a vítima Leidiane, em ambas as fases da persecução penal
(fls. 7 e mídia digital), relatou que voltava para residência de seus
pais, que eram vizinhos do réu, quando foi surpreendia por ele e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002056-57.2018.8.26.0072 -Voto no 12312
4
brutalmente agredida. As agressões somente cessaram com a
intervenção de seu genitor.
Ausentes razões concretas e mais fortes para dela suspeitar, há
de se valorizar de modo positivo a palavra da vítima, notadamente em
crimes cometidos em situação de violência de gênero. Nesse sentido,
tem sido a lição do Supremo Tribunal Federal (1a T ARE 694.813
AgR/RS Rel. Luiz Fux j. 28.08.2012 v. u.) e do Superior Tribunal
de Justiça (6a T AgRg no AREsp 423.707/RJ Rel. Nefi Cordeiro j.
07.10.2014 v. u.).
Corroborando a versão da vítima tem-se os depoimentos de sua
amiga Eliandra e de seus genitores Wilma e Valdo (fls. 59-60, 63-64,
67-68 e mídia digital) que presenciaram as agressões e socorreram a
vítima).
Por óbvio, a circunstância de estar ou não o réu em estado de
embriaguez por cocaína quando dos fatos certemente não retira a
reprovabilidade de sua conduta (Código Penal, artigo 28), até porque
essa estava nitidamente animada por consciência e vontade de
machucar a vítima.
Nada há nos autos que sequer indique agressões mútuas,
inexistindo qualquer elemento probatório mínimo que corrobore a
existência de lesões corporais recíprocas. Ainda, vê-se que o laudo
pericial acostado aos autos indica a existência de lesões de natureza
leve, condizentes, portanto, com o crime de lesão corporal, e não
meramente vias de fato.
Não há dúvidas, portanto, de que as lesões corporais leves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002056-57.2018.8.26.0072 -Voto no 12312
5
constadas em laudo pericial foram de fato causadas pelas agressões
sofridas pela vítima, cujo autor é, claramente, o acusado Vanderlei.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
A pena merece pequeno reparo.
Na primeira fase do sistema trifásico, a pena-base foi fixada
acima do mínimo legal em dois terços (2/3), em razão das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, eis que o réu agiu de surpresa
e somente cessou as agressões após a intervenção do pai da
ofendida, ficando fixada em cinco (5) meses de detenção.
Todavia, embora justificada a majoração da pena-base,
notadamente diante da elevada agressividade e das múltiplas
escoriações sofridas pela vítima, o aumento restou deveras
exacerbado na medida em que se trata de réu tecnicamente primário.
Neste contexto, fica a pena-base melhor fixada em um sexto (1/6)
acima do mínimo legal, qual seja, em três (3) meses e quinze (15)
dias de detenção.
Ausentes agravantes, atenuantes, bem como causas de
aumento ou diminuição de penas, resta a pena definitiva fixada em
três (3) meses e quinze (15) dias de detenção.
Outrossim, fixado corretamente o regime aberto.
Por outro lado, impende lembrar que se trata de crime cometido
com violência contra a pessoa, sendo defesa a substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002056-57.2018.8.26.0072 -Voto no 12312
6
privativa de liberdade (inciso I, do artigo 44 do Código Penal e artigo
17 da Lei no 11.340/2006), notadamente em vista da maior
culpabilidade detectada nessa espécie infracional.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial para, mantida a
condenação de Vanderlei Vilela Soares, por infração ao artigo 129,
parágrafo 9o do Código Penal, reduzir-lhe a pena individual, total e
definitiva para três (3) meses e quinze (15) dias de detenção, a ser
cumprida no regime prisional inicialmente aberto, mantendo-se, no
mais, a sentença de primeiro grau, comunicando-se ao Juízo da
Execução.
Mazina Martins
Relator